Tribunal: STF
Processo: AI 468690
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
TRABALHISTA.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que
não enseja apreciação em recurso extraordinário. Ademais, foi
conferida à parte agravante prestação jurisdicional adequada, embora
 em sentido contrário aos seus interesses, não configurando
cerceamento de defesa.
Agravo desprovido.